Tribunal: TJSP
Processo: 1038913-69.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. MOLÉSTIA DEGENERATIVA E/OU CONSTITUCIONAL SEM RELAÇÃO COM O TRAUMA ALEGADO PELO AUTOR. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. TEOR CONCLUSIVO CABAL DO LAUDO PERICIAL NÃO INFIRMADO POR ELEMENTOS OUTROS DE PROVA. ACIDENTE TÍPICO NÃO COMPROVADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Recurso do autor. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Desnecessária a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica. Trabalho técnico conclusivo fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal. Cabe ao juiz determinar, fundamentadamente, as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL AFASTADOS.
2. Lesões no hálux direito. Tumor do tecido conjuntivo. Inexistência de sequelas incapacitantes. Prejuízo funcional categoricamente afastado pelo laudo pericial. Moléstia constitucional e/ou degenerativa, sem relação com o trauma narrado pelo segurado. Ausência de impugnação científica da prova técnica. Acidente típico não comprovado. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. BENEFÍCIO INDEVIDO.
3. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo.
RECURSOS DO AUTOR E DO INSS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1038913-69.2023.8.26.0053; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. MOLÉSTIA DEGENERATIVA E/OU CONSTITUCIONAL SEM RELAÇÃO COM O TRAUMA ALEGADO PELO AUTOR. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. TEOR CONCLUSIVO CABAL DO LAUDO PERICIAL NÃO INFIRMADO POR ELEMENTOS OUTROS DE PROVA. ACIDENTE TÍPICO NÃO COMPROVADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Recurso do autor. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Desnecessária a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica. Trabalho técnico conclusivo fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal. Cabe ao juiz determinar, fundamentadamente, as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL AFASTADOS.
2. Lesões no hálux direito. Tumor do tecido conjuntivo. Inexistência de sequelas incapacitantes. Prejuízo funcional categoricamente afastado pelo laudo pericial. Moléstia constitucional e/ou degenerativa, sem relação com o trauma narrado pelo segurado. Ausência de impugnação científica da prova técnica. Acidente típico não comprovado. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. BENEFÍCIO INDEVIDO.
3. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo.
RECURSOS DO AUTOR E DO INSS DESPROVIDOS.